Tribunal: TJDFT
Processo: 0746692-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0746692-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSIMAR ANTONIO LOPES AGRAVADO: TERPLANI TERRENOS E PLANEJAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, LUCAS DE FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID 78140355, nos termos do art. 998, do CPC. Publique-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora